Tribunal: TJBA
Processo: 8051631-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051631-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, DARIO CERQUEIRA MORINIGO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DARIO CERQUEIRA MORINIGO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSBORDAMENTO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ, INXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL NESSA DIRETIVA. FATO ATRIBUIDO AO MUNICÍPIO PELA INDEVIDA LIGAÇÃO QUE REALIZOU DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL COM O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA DO PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DEVER DE INDENIZAR, NÃO CARACTERIZADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÕES IMPROVIDAS, SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
8051631-91.2021.8.05.0001
,
da Capital, em que figuram como
APELANTES
e
APELADOS
o
SELMA MACHADO GARCIA
e
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
, nos termos do voto condutor.